Tribunal: TJES
Processo: 5019707-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019707-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA ARAUJO RESERVA
RECORRIDO: PIGNATON CONSULTING LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente a gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MATRÍCULA EM CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO. DESISTÊNCIA PELA CONSUMIDORA. MULTA RESCISÓRIA. AFIRMA A AUTORA QUE CONTRATOU JUNTO À RÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONSUBSTANCIADOS NO FORNECIMENTO DE CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO. NARRA QUE ACREDITAVA QUE O VALOR DO CURSO ERA DE APENAS R$ 250,00, MAS FOI SURPREENDIDA COM O RECEBIMENTO DE CARNÊ DE 18 PARCELAS DE R$ 249,99. NARRA QUE TENTOU CANCELAR O CURSO MAS FOI ADVERTIDA DA APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA DE 15% SOBRE O VALOR VINCENDO. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EMBORA A AUTORA ALEGUE QUE FOI INDUZIDA A ERRO NA CONTRATAÇÃO DO CURSO, A PETIÇÃO INICIAL ESTÁ ACOMPANHADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM QUE SE INDICA ADEQUADAMENTE O VALOR O CURSO, A FORMA DE PAGAMENTO E EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL, PARA O CASO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU MÍNIMO SUPORTE PROBATÓRIO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA SIDO INDUZIDA A ERRO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. A PROPÓSITO, NA PETIÇÃO INICIAL CONSTA QUE O CURSO TINHA “VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
DE ENTRADA
”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADOS A RECORRENTE AO PAGAM
ENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBIL
IDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)